Tribunal: TJES
Processo: 5002209-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002209-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROMON PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INFORMAÇÕES DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LC Nº 105/2001 E JURISPRUDÊNCIA DO STF. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Agromon Produtos Agropecuários Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal movida em face do Estado do Espírito Santo, limitando a multa tributária a 100% do imposto devido, mas mantendo a validade do Auto de Infração nº 5.057.121.4, lavrado com base em informações fornecidas por administradoras de cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a regularidade da quebra de sigilo fiscal para obtenção de informações financeiras;
(ii) a necessidade de notificação prévia do contribuinte antes do início do procedimento fiscal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quebra de sigilo fiscal, para ser válida, exige a instauração prévia de processo administrativo ou procedimento fiscal e a notificação do contribuinte, conforme art. 6º da LC nº 105/2001 e jurisprudência do STF (ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859).

No caso, o Fisco utilizou informações das administradoras de cartões de crédito sem notificar previamente a contribuinte acerca do início do procedimento fiscal, violando os requisitos legais e constitucionais para tal medida.

A ausência de prévia notificação compromete a validade do Auto de Infração, sendo medida necessária o reconhecimento de sua nulidade, considerando a ausência de regulamentação adequada pelo Estado e o desrespeito às garantias processuais do contribuinte.

A jurisprudência dominante no âmbito do STF e deste Tribunal de Justiça reforça que a inobservância das formalidades legais invalida o procedimento fiscal e seus desdobramentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quebra de sigilo fiscal para obtenção de informações financeiras de contribuintes somente é válida se precedida de processo administrativo ou procedimento fiscal regularmente instaurado e de notificação prévia do contribuinte.

A ausência de prévia notificação invalida os atos fiscais subsequentes, incluindo o Auto de Infração.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, X; Lei Complementar nº 105/2001, art. 6º; Decreto Federal nº 3.724/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2016; STF, RE 601.314, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 15/12/2010; TJES, Ap. Cível nº 5030202-66.2021.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal apenas para limitar a multa tributária aplicada a 100% do tributo.

Em síntese, trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela sociedade empresária apelante por meio da qual se insurge contra o Auto de Infração nº 2.057.124-4, lavrado por “
d
eixar de emitir documento fiscal
próprio,
na saída de mercadorias,
apurado no confronto entre os
valores
de vendas através de cartões de crédito e débito, informados pelas administradoras de cartões e as receitas auferidas mensalmente declaradas pelo contribuinte no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS
ao Simples Nacional
”,
o que resultou na cobrança de
multa no valor de R$
57.276,35
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
, bem como de
R$
32.456,60
(
trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos
) a título de ICMS, totalizando a quantia de
R$
89.732,95

(
oitenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos
)
.

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, tão somente, para limitar a multa tributária a 100% do tributo regularmente cobrado.

Irresignada, a apelante sustenta ser inconstitucional a quebra do sigilo fiscal para apuração de receita pelo Fisco, bem como a impossibilidade de cobrança da alíquota de 17% sobre o valor omitido e, por fim, pugna pela limitação da multa a 30% do tributo.

Pois bem. Analisando os autos, entendo que assiste razão à recorrente porque, de fato, é possível constatar que
as garantias
dela
não foram respeitadas no procedimento fiscal,
diante da
inobservância do dever de notificação prévia para autorizar a requisição de informações sobre sua movimentação financeira
.
Explico.

Como se sabe, no Estado de Direito constituído pela Constituição da República, qualquer atuação estatal insubordinada aos limites legalmente prefigurados importa em arbítrio, ensejando vício capaz de subtrair a validade do ato assim perpetrado, não obstante a relevância do fim que o motivou.

Na situação retratada aqui, não há como desconsiderar que o comportamento estatal se desencontrou da previsão normativa que lhe serviu de calço, contaminando os resultados amealhados, ainda que estes também desvelem a existência de um ato contrário ao direito, consistente na suposta omissão de receitas tributáveis.

Com efeito, em nosso ordenamento jurídico, o direito ao sigilo bancário encontra-se consagrado pela própria ordem constitucional (art. 5º, X), ainda que possa ser considerado, como nos adverte Ingo Wolfgang Sarlet
1
, a “
dimensão relativamente mais fraca da proteção da vida privada, visto que se tem admitido uma ampla possibilidade de intervenções legítimas
”.

De fato, o direito brasileiro, ciente da necessidade de se identificar e prevenir a ocorrência de crimes como a lavagem de dinheiro, a evasão de divisas e a sonegação fiscal, acomodou o sigilo bancário numa posição intermediária entre os sistemas mais rígidos e aqueles extremamente flexíveis, pois ao mesmo tempo em que o coloca sob reserva de jurisdição para alguns casos, franqueia acesso direto ao conteúdo de tais informações a determinadas autoridades, dentre as quais figuram os agentes tributários dos entes federativos, conforme previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, com o seguinte teor:

Art. 6º As autoridades e os
agentes fiscais tributários
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso
e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

Referido dispositivo teve a sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859 e do Recurso Extraordinário 601.314, oportunidade em que se enfatizou que os Estados também poderão requisitar informações de instituições bancárias relativas a seus clientes, mas, para isso, precisarão editar um ato normativo que regulamente as regras operacionais, além de só poderem fazer essa requisição se houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais dados forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Nesse sentido, o Excelso Pretório resumiu seu entendimento na seguinte tese: “
Os
estados e municípios somente poderão obter as informações previstas no artigo 6º da LC 105/2001, uma vez regulamentada a matéria
.
De forma análoga ao Decreto Federal
3.724/2001, tal regulamentação
deve conter as seguintes garantias
:
pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança
no procedimento administrativo instaurado; a
prévia notificação do contribuinte quanto a instauração do processo
e a todos os demais atos;
sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico
;
existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso
;
estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios
” (ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, STF).

Ou seja, a Suprema Corte, ao reconhecer a viabilidade da requisição direta de informações bancárias pelas autoridades fazendárias, assentindo com a mitigação do direito à privacidade financeira em prol da implementação da isonomia tributária entre os cidadãos, o fez à vista dos requisitos objetivos estampados no supracitado art. 6º e no Decreto Federal que o regulamenta, indicando expressamente que à margem desses parâmetros, toda atuação estatal vocacionada a sindicar a intimidade das pessoas seria espúria.

E, neste particular, muito embora exista, na lei estadual nº 7.000/01 e no RICMS-ES, permissivo legal para que a Administração Tributária requisite informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito, não houve, no caso em apreço, notificação prévia da contribuinte.

É dizer, o procedimento fiscal teve início em razão de informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito ao Auditor Fiscal, não tendo havido, por parte do Fisco, prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, providência que, frisa-se à exaustão, deve ser anterior à requisição das informações sobre sua movimentação financeira.

Nesse ponto, vale registrar que o ente federado limita-se a afirmar que as informações enviadas pela administradora de cartão de crédito não configuram violação de sigilo bancário, não havendo, no seu entender, necessidade de cumprir os requisitos estabelecidos pela e. Corte para a realização de transferência dessas informações. Tal entendimento, porém, se revela em dissonância com o posicionamento que vem sendo adotado neste e. Sodalício.

Deveras, sendo fato incontroverso nos autos que a autuação fiscal se iniciou sem ter sido precedida de notificação da contribuinte, o reconhecimento da nulidade do auto de infração é medida que se impõe, conforme entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO – FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. 1. Mesmo existindo na lei estadual nº 7.000/01 e no RICMS-ES permissivo legal para que a Administração Tributária requisite informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito autorizando a requisição de informações, não houve, no caso em voga, notificação prévia da contribuinte a respeito da instauração do processo administrativo em que foram utilizadas as informações sobre sua movimentação financeira. Precedentes deste e. TJES. 2. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu e remessa necessária prejudicados. (Apelação Cível 5030202-66.2021.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 25/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. FATO CONSTATADO COM BASE NA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADI’S 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. 1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa contribuinte em face do Estado do Espírito Santo. 2. Sentença de improcedência do pedido formulado na petição inicial. Apelações interpostas pelas duas partes. 3. Autuação fiscal fundada na alegada omissão de receita tributável, fato que teria sido constatado com base na diferença apurada entre os valores relativos às operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelo contribuinte à Fazenda Estadual. 4. Informações obtidas das administradoras de cartões de crédito e débito que não representaria quebra de sigilo bancário. 5. As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras. 6. O “art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” (e. STF, RE 601314, julgado com repercussão geral reconhecida). 7. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte. Regulamentação que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. 8. Caso concreto onde não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito. 9. Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da contribuinte, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal. Precedente do e. TJES em casos semelhantes. 10. Recurso da contribuinte conhecido e provido, com reforma da Sentença e julgamento de procedência do pedido formulado na petição inicial. 11. Recurso do Estado prejudicado. 12. Maioria de votos. (Apelação Cível 0001271-41.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. FATO CONSTATADO COM BASE NA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DO ESTADO DE INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTANTES NA LEI DO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA QUE ATRAIRIA AS NORMAS ESTADUAIS PERTINENTES AO ICMS.
INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO.
INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADIS 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DA CDA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA DE VOTOS. [...] 2. Autuação fiscal fundada na alegada omissão de receita tributável, fato que teria sido constatado com base na diferença apurada entre os valores relativos as operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelo contribuinte à Fazenda Estadual. 3. Alegação do Fisco de que, nos casos de omissão de receita, mesmo por contribuintes optantes do Simples Nacional, aplica-se a Lei Estadual n.º 7.000/2001, nos termos do art.13, XIII, §1º da Lei Complementar n.º 123/2006 (Lei do Simples Nacional). 4.
Informações obtidas das administradoras de cartões de crédito e débito que não representaria quebra de sigilo bancário
. 5. As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras. 6. O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal (e. STF, RE 601314, julgado com repercussão geral reconhecida). 7. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte. Regulamentação que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. 8.
Caso concreto onde não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito
. 9.
Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da Apelada, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal
. Precedente do e. TJES em caso semelhante. 10. Não se há falar em redução de verba honorária de sucumbência quando já fixada no percentual mínimo previsto em lei. 11. Recurso conhecido e desprovido por maioria de votos. 12. Divergência que concluiu pela inexistência de ilicitude praticada pelo Fisco e pela incidência do RICMS em lugar das normas constantes na Lei do Simples Nacional, apenas com redução do valor da multa fiscal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022871, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022)

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço

da apelação cível e, no mérito,
dou
-lhe

provimento
para, reformando a decisão objurgada, anular o auto de infração nº 5.057.121.4.

Quanto a sucumbência, considerando o decaimento integral do ente estadual, deverá ele arcar com os honorários advocatícios que ora fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto
.

1

Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, pg. 450.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.